Tribunal: TJES
Processo: 5035232-48.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035232-48.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR SA
RECORRIDO: MITCHEL SENEN MOREIRA BASTIDAS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5035232-48.2022.8.08.0024

RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR S/A

RECORRIDO: MITCHEL SENEN MOREIRA BASTIDAS

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LOCADORA DE VEÍCULOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LOCADORA DE VEÍCULOS.
ALEGA O AUTOR QUE REALIZOU A LOCAÇÃO DO VEÍCULO COM A REQUERIDA, E QUE DURANTE O SEU USO FOI VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR TERCEIRO. ADUZ QUE EMBORA TENHA CONTRATADO TODOS OS SEGUROS IMPOSTOS PELA REQUERIDA, FOI SURPREENDIDO POR UMA COBRANÇA NO VALOR DE R$ 8.400,00, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS, COM O QUE NÃO CONCORDA. DIANTE DISSO, PLEITEIA A CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA QUE DETERMINOU A BAIXA DO REGISTRO, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
OS PEDIDOS AUTORAIS PARA: DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS ENTRE AS PARTES; E CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR AO AUTOR O VALOR DE R$1.000,00 (MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
DA PARTE REQUERIDA ALEGANDO LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS E INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS A SEREM INDENIZADOS. REQUER QUE SEJA JULGADA INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA.
CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS PELO RECORRIDO, REQUER A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA ORA GUERREADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
COMPULSANDO OS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA GUERREADA NÃO MERECE REFORMA. ISTO PORQUE, COADUNO COM O ACERTADO ENTENDIMENTO JUÍZO DE PISO EM SUA SENTENÇA NO SENTIDO DE QUE A RECORRENTE NÃO TROUXE AOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A LEGALIDADE DE SUAS COBRANÇAS, VEJAMOS: “
Embora os autores não neguem a ocorrência do sinistro, a requerida não trouxe aos autos o laudo de vistoria de entrega do veículo, trazendo apenas fotos do veículo (id 21064661), o que se mostram insuficientes para comprovar o alegado, pois não há como se verificar quando as fotos foram produzidas, bem como conforme o descritivo de custos (id 21064664), a requerida informa que: “a localiza precisa efetuar o reparo para deixar o carro em condições de uso e segurança para o próximo cliente. por isso, pode ser necessário executar reparos ou até mesmo reposição de peças do carro”, entretanto, não apresenta nenhuma ordem de serviço, orçamento ou nota fiscal que justifique a cobrança do valor, tampouco guia de autorização de pagamento, de que o serviço tenha sido realizado.”
ALÉM DISSO, VERIFICA-SE QUE O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NÃO DEMONSTRA DE FORMA CABAL QUE ESCLARECEU O RECORRIDO SOBRE EXCLUDENTES DE COBERTURAS OU SEUS LIMITES, PORTANTO, ACERTADAMENTE JULGOU O JUÍZO A QUO QUANDO DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS ENTRE AS PARTES. NO QUE DIZ RESPEITO AO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), QUANTIA PROPORCIONAL AO FATO, QUE SE APRESENTA JUSTA E SUFICIENTE, SEM LHE CAUSAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO, NÃO DESCUIDANDO DO CARÁTER PEDAGÓGICO, NO SENTIDO DE INDUZIR A REQUERIDA A ADOTAR POSTURAS MAIS DILIGENTES NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM MINORAÇÃO DO REFERIDO VALOR, ESTANDO ELE DE ACORDO COM OS PRECEDENTES APLICADOS POR ESTA TURMA RECURSAL. SOMADO A ISTO, DESTACO O ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ASSIM DISPÕE:
“
A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO”.
ASSIM, CONSIDERANDO QUE O MONTANTE INDICADO PELO JUÍZO A QUO NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, ENTENDO POR BEM MANTÊ-LO INALTERADO.
NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 20%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)